Tribunal: TJDFT
Processo: 0734255-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734255-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por VIA ENGENHARIA S.A., contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos da recuperação judicial (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015), indeferiu o pedido de suspensão da inscrição da recorrente no CADIN, uma vez que o crédito em questão não se submete à recuperação judicial (ID 30153868). Em suas razões (ID 30153866), a agravante narra que os valores em discussão decorrem de decisão do TCU, em processo de tomada de contas especial, que condenou a parte a recompor o débito verificado no Contrato 47/1997. Acrescenta que em decorrência dessa dívida recebeu ofício do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte informando a sua inscrição no CADIN. Alega, no entanto, que listou esse crédito quando ajuizou a recuperação judicial e, ademais, o seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação. Argumenta que o débito tem natureza não tributária, tratando-se de multa administrativa derivada do exercício do poder fiscalizador do Poder Público. Alega que, dessa forma, não se aplica à hipótese dos autos a restrição à sua inclusão na recuperação judicial, prevista no artigo 187, do Código Tributário Nacional. Sustenta que a inscrição no CADIN dificulta a sua atividade e coloca em risco o seu soerguimento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja afastada a declaração de não sujeição do crédito à Recuperação Judicial, assim como determinada a suspensão da inscrição no CADIN decorrente desta dívida. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para confirmar a decisão liminar. Preparo comprovado (ID 30153874). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Trata-se na origem de Recuperação Judicial de Via Engenharia e Outras, em que a recuperanda formulou pedido de suspensão de sua inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais – CADIN, sob o fundamento de que o crédito que fundamenta a sua inscrição decorre de multa administrativa, crédito não tributário, e, portanto, concursal. O juízo a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de que o artigo 187, do Código Tributário Nacional, abrange também os créditos não tributários. Confira-se: (...) Todavia, na medida em que o art. 187 do CTN dispõe apenas sobre a cobrança judicial de créditos tributários, não se pode extrair de seu conteúdo normativo que aqueles de natureza não tributária devam seguir caminho diferente. (...) Ao referir-se a “execuções fiscais”, portanto, a LFRE está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos entes federados para cobrança de seus créditos, qualquer que seja a natureza da obrigação. (...) Ante o exposto, considerando que o crédito em questão não se submete à recuperação judicial e que sequer consta da relação de credores da recuperanda, indefiro o pedido de suspensão da inscrição no CADIN, devendo a recuperanda se valer dos meios legais disponíveis para regularizar os débitos. Cinge-se, portanto, a controvérsia dos autos em determinar se a multa decorrente do acórdão n.o 854/2016-TCU-Plenário, que resultou na inscrição da recorrente no CADIN, é crédito concursal ou extraconcursal. Inicialmente, constata-se que o crédito objeto do pedido decorre de multa administrativa e, dessa forma, possui natureza não tributária. Defende a agravante, assim, que estes valores não estariam abrangidos pela exceção prevista no artigo 187, do Código Tributário Nacional, dado que expressamente indica que a regra se refere a crédito tributário. Confira-se: A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. No entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, por meio de interpretação do sistema jurídico aplicável às recuperações judiciais, firmou o entendimento de que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação judicial. Destaque-se: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO DE CREDORES. NÃO SUJEIÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DE DISPOSIÇÕES DO CTN, LEI DE EXECUÇÃO FISCAL E LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. 1. Incidente de habilitação de crédito apresentado em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 11/8/2020. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 11/3/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA submete-se aos efeitos da recuperação judicial da devedora. 3. O art. 187, caput, do Código Tributário Nacional exclui os créditos de natureza tributária dos efeitos da recuperação judicial do devedor, nada dispondo, contudo, acerca dos créditos de natureza não tributária. 4. A Lei 11.101/05, ao se referir a "execuções fiscais" (art. 6o, § 7o-B), está tratando do instrumento processual que o ordenamento jurídico disponibiliza aos respectivos titulares para cobrança dos créditos públicos, independentemente de sua natureza, conforme disposto no art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei 6.830/80. 5. Desse modo, se, por um lado, o art. 187 do CTN estabelece que os créditos tributários não se sujeitam ao processo de soerguimento - silenciando quanto aqueles de natureza não tributária -, por outro lado verifica-se que o próprio diploma recuperacional e falimentar não estabeleceu distinção entre a natureza dos créditos que deram ensejo ao ajuizamento do executivo fiscal para afastá-los dos efeitos do processo de soerguimento. 6. Ademais, a própria Lei 10.522/02 - que trata do parcelamento especial previsto no art. 68, caput, da LFRE - prevê, em seu art. 10-A, que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária poderão ser liquidados de acordo com uma das modalidades ali estabelecidas, de modo que admitir a submissão destes ao plano de soerguimento equivaleria a chancelar a possibilidade de eventual cobrança em duplicidade. 7. Tampouco a Lei 6.830/80, em seus artigos 5o e 29, faz distinção entre créditos tributários e não tributários, estabelecendo apenas, em sentido amplo, que a "cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento". 8. Esta Corte Superior, ao tratar de questões envolvendo a possibilidade ou não de continuidade da prática, em execuções fiscais, de atos expropriatórios em face da recuperanda, também não se preocupou em diferenciar a natureza do crédito em cobrança, denotando que tal distinção não apresenta relevância para fins de submissão (ou não) da dívida aos efeitos do processo de soerguimento. 9. Assim, em que pese a dicção aparentemente restritiva da norma do caput do art. 187 do CTN, a interpretação conjugada das demais disposições que regem a cobrança dos créditos da Fazenda Pública insertas na Lei de Execução Fiscal, bem como daquelas integrantes da própria Lei 11.101/05 e da Lei 10.522/02, autorizam a conclusão de que, para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial, a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1931633/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021) (g.n.) Neste mesmo liame, consolidou-se a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DE CRÉDITO FISCAL NÃO TRIBUTÁRIO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como querem argumentar os Embargantes. O que pretendem é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. A multa imposta pela autoridade administrativa do trabalho tem natureza não tributária, sujeitando-se aos ditames da Lei de Execução Fiscal (lei 6.830/80), por força do exposto no art. 642 da CLT. Assim, aplicável ao caso em questão o disposto no art. 6o, § 7o da Lei 11.101/2005, segundo o qual as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial. 4. Note-se que os créditos da Fazenda pública, fiscais tributários ou não, estão fora do alcance do concurso de credores, devendo ser cobrados por meio de execução fiscal e, por consequência, não podem ser incluídos no concurso de credores, justamente porque não se incluem no Plano (art. 53 da Lei 11.101/2005) a ser aprovado pela assembléia-geral de credores, da qual, registre-se, a Fazenda Pública não faz parte, nos termos do art. 41 da Lei 11.101/2005. Embargos de declaração não provido. (Acórdão 1323888, 07220938020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021) Ressalte-se, conforme abordado pelo Recurso Especial supra destacado, que a própria lei que dispõe sobre o CADIN (Lei no 10.522/02) estipula procedimento para sociedade empresária em processo de recuperação judicial liquidar junto à Fazenda Nacional os seus débitos de natureza tributária e não tributária: Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: (g.n.) Admitir que os créditos não tributários pudessem ser executados no bojo da recuperação judicial criaria um sistema de dupla cobrança da mesma dívida, o que, em princípio, não é o intuito do legislador e não se coaduna com o restante do ordenamento pátrio. Dessa forma, nessa análise preambular do processo, em que pese se tratar de débito não tributário, a priori, este crédito não se submete à recuperação judicial da agravante e, dessa forma, não há fundamento para que o Juízo Recuperacional determine a suspensão da inscrição da agravante junto ao CADIN. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator